Tribunal: TJMT
Processo: 1004007-19.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004007-19.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), XNEW MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 08.830.156/0001-01 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NÃO CONHECEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO N. 547/2024 DO CNJ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta pelo ente público, mantendo a sentença de extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, com fundamento no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade dos embargos de declaração, à luz do princípio da dialeticidade e da exigência de impugnação específica aos fundamentos do acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente o dever de impugnar, de modo claro e específico, os fundamentos adotados na decisão recorrida, sendo
inadmissível o recurso que se baseia em premissas dissociadas do conteúdo do acórdão.

4.
Os embargos de declaração apresentados pelo ente público deixam de observar esse princípio, ao partirem de premissas processuais e fáticas equivocadas, tratando o acórdão como se oriundo de julgamento de agravo interno contra decisão monocrática, quando, na realidade, trata-se de julgamento colegiado de apelação.

5. Embora o embargante aborde a aplicação do Tema 1184 do STF e da Resolução n. 547/2024 do CNJ, o faz a partir de pressupostos processuais que não se coadunam com o conteúdo do acórdão embargado, estruturando suas razões como se estivesse a impugnar decisão monocrática e julgamento de agravo interno, o que compromete a necessária correlação lógica entre os fundamentos adotados no julgado e as alegações recursais.

6.
Tal desconexão, decorrente da adoção de premissas processuais incompatíveis com o conteúdo do acórdão embargado, compromete a correlação lógica entre as razões recursais e os fundamentos do julgamento, impondo o não conhecimento dos embargos, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil e do art. 51, I-B, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO

7.
Embargos de declaração não conhecidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, III; RITJ/MT, art. 51, I-B.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n
.
0001639-15.2010.8.11.0004, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 03.10.2025; Embargos de Declaração n
.
1010249-39.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 09.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração

opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, à luz do Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal e da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta a existência de omissões e contradições no julgado, afirmando, inicialmente, que o acórdão teria se limitado a reproduzir fundamentos constantes de decisão monocrática anteriormente proferida, bem como que não teria apreciado adequadamente as teses deduzidas em agravo interno, notadamente quanto à possibilidade de reunião de execuções fiscais ajuizadas contra o mesmo devedor.

Afirma que o acórdão deixou de se manifestar sobre a existência de outras execuções fiscais em face da parte executada, sobre o interesse do Município na reunião dos feitos e sobre o fato de que o valor atualizado da causa ultrapassaria o limite de R$ 10.000,00, circunstâncias que, segundo alega, afastariam a aplicação das diretrizes previstas na Resolução n. 547/2024 do CNJ e no Tema 1184 do STF.

Defende, ainda, que a
parte
executada teria sido devidamente citada e que não houve paralisação do feito por período superior a um ano, sustentando que a ausência de enfrentamento expresso dessas questões inviabiliza o adequado prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que sejam sanadas as supostas omissões e contradições apontadas, com a consequente integração do acórdão, inclusive com efeitos modificativos.

(Id
340899371
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, ressalto
o princípio da dialeticidade como um dos fundamentos do devido processo legal, que exige uma relação lógica entre as razões apresentadas pelas partes e os fundamentos da decisão judicial. As razões trazidas no presente recurso devem ser avaliadas à luz deste princípio.

Sabe-se que o
art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar a sua manifesta inadmissibilidade, esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão combatida:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

No
caso em análise
, o
recurso de
embargos de declaração
não pode ser conhecido em razão da inobservância ao princípio da dialeticidade, restando ausente pressuposto recursal de admissibilidade.

Isso porque
a
o analisar as alegações do
embargante
, observ
o
uma falta de pertinência com
o acórdão recorrido
.

Ora, nas razões do recurso, o embargante desenvolve sua argumentação como se estivesse a impugnar decisão monocrática seguida de agravo interno, fazendo referência, inclusive, a julgamento por órgão diverso, o que não corresponde ao iter processual efetivamente verificado nos autos.

Com efeito, o acórdão recorrido apreciou recurso de apelação, julgado de forma colegiada pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, enfrentando de maneira expressa as teses relativas à aplicação do Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal e da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, bem como à inexistência de decisão-surpresa e à ausência de demonstração concreta de providências úteis aptas a justificar o prosseguimento da execução fiscal.

Dessa forma, embora o embargante aborde temas examinados no acórdão recorrido, o faz a partir de pressupostos fáticos e processuais que não se coadunam com o conteúdo do julgado, estruturando suas razões como se estivesse a impugnar decisão diversa daquela efetivamente proferida.

Tal circunstância compromete a necessária correlação lógica entre as alegações recursais e os fundamentos adotados no julgamento.

Portanto, o recurso de embargos de declaração não preenche o pressuposto de admissibilidade formal, uma vez que as razões apresentadas, ao se apoiarem em premissas processuais incompatíveis com o acórdão embargado, deixam de impugnar, de modo específico e adequado, os fundamentos efetivamente adotados, em afronta ao princípio da dialeticidade e ao disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil.

A falta de congruência entre as razões recursais e os fundamentos da decisão judicial, decorrente da adoção de premissas equivocadas quanto ao objeto e à natureza do julgamento impugnado, configura motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, conforme reiterada orientação jurisprudencial
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(...) O princípio da dialeticidade exige impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, não sendo suficiente a exposição de teses jurídicas abstratas desconectadas da fundamentação adotada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme disposto no art. 1.010, II e III, c/c art. 932, III, do CPC. (TJMT 0001639-15.2010.8.11.0004, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 3.10.2025).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CDA POR MODIFICAÇÕES POSTERIORES. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(...) O não enfrentamento dos fundamentos centrais da decisão recorrida inviabiliza o conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade e inovação recursal. (TJMT 1029218-05.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.9.2025).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

(...)
3. Ausência de dialeticidade dos embargos de declaração, que não enfrentam os fundamentos específicos do acórdão embargado.

(...)
Não se conhece de embargos de declaração quando as razões recursais não enfrentam dialeticamente os fundamentos específicos do acórdão embargado, direcionando-se a questões não abordadas no julgado.
(...).

(TJMT
1010249-39.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
J
ones
G
attass
D
ias
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 9
.
9
.
2025
).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração,
nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 51, I-B, do RITJ/MT, por ser inadmissível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026